Tribunal: CARF
Processo: 11610.005016/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005016/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.759 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MILTON SPENCER VERAS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005016/2009-93
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.759 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005016/2009-93

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo refere-se às Notificações de Lançamento de fls. 03/05, 12/14v e
31/33 lavradas em face do contribuinte acima identificado, em decorrência de
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda
Pessoa Física relativo aos exercícios 2005 a 2007, por meio das quais foram glosadas
deduções indevidas de despesas médicas, em virtude de o contribuinte haver
apresentado recibos, emitidos pela Dra. Helena Veras Baptista, sem os requisitos do art.
8o da Lei no 9.250/95. Também foi lançado o imposto sobre a omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, por haver declarado a menor o valor recebido do
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE na Declaração referente ao
exercício 2006.
Inconformado com as notificações, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 01/02, na
qual, solicita o cancelamento do débito e preliminarmente solicita a correção do código
08 para o código 07, referente aos pagamentos efetuados a Dra. Helena Veras Baptista,
informados no quadro de Pagamentos e Doações Efetuados.
Justifica a utilização dos serviços domiciliares prestados pela referida profissional,
aduzindo estar com a saúde debilitada com freqüentes exames e biopsia da próstata,
sendo que em 2006 e 2007 sua esposa e dependente, por não suportar a angústia e
sofrimento do declarante, também recorreu à mesma profissional que é especialista em
Psiquiatria e Psicoterapia.
Com referência à diferença entre o valor informado e o valor recebido do DAEE, de R$
9.907,30, com retenção de IRRF no valor de R$ 2.213,31, esta se deve à divergência de
informação, eis que o DAEE efetuou o depósito em juízo no final do mês de dezembro
de 2005 e o levantamento foi concluído em 27/10/2006, conforme correspondência
referente à prestação de contas do Escritório de Advocacia Vieira de Mello. Não
obstante a divergência, o contribuinte julga procedente a glosa, requerendo a emissão do
referido DARF para a liquidação do débito.
Anexa à impugnação os recibos fornecidos pela Dra. Helena Veras Baptista, que
atendem os dispositivos legais e coloca à disposição da fiscalização todos os exames e
resultados de biopsia efetuados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO.
O Imposto de Renda relativo à matéria não impugnada de Omissão de Rendimentos do
Trabalho já foi recolhido em DARF.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, estando condicionada à comprovação, mediante documentos que devem
ser revestidos dos requisitos legais e que discriminem o beneficiário dos serviços
prestados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.759 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005016/2009-93

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o recorrente, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que declarações e os recibos emitidos pelos
profissionais prestadores não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e as declarações apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.759 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005016/2009-93

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 130
DF CARF MF
Original